Tribunal: TJDFT
Processo: 0744350-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO No 9.246/2017. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITO OBJETIVO. DESCUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO APURATÓRIO DA FALTA GRAVE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO.
I – A orientação do STJ é no sentido de que devem ser atendidos os requisitos objetivos em cada uma das penas restritivas de direitos impostas, para concessão do indulto.
II – Embora o descumprimento da pena alternativa configure falta grave, nos termos do art. 51 da LEP, o art. 4o, I, do Decreto no 9.246/2017, a mera notícia da prática de falta não obsta a concessão do indulto, exigindo-se apuração e aplicação da sanção legal correspondente.
III – Não apurada a prática de falta grave no período de relevância do decreto, preenchidos os requisitos objetivos, a concessão do indulto é medida que se impõe.
IV – Declarada a extinção da punibilidade em razão do indulto, as parcelas da prestação pecuniária pagas após a data do decreto devem ser restituídas.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.